Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-67.2021.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. EX-CASAL. VEÍCULO. PARTILHA EFETIVADA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO ANTECEDENTE. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTIVO. FÓRMULA. ALIENAÇÃO DO BEM INDIVISO. POSSE INCONTROVERSA. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUTOMÓVEL ALIENADO E REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. APURAÇÃO VIA CONSULTA AO RENAJUD. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO. UTILIDADE, NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO E DESNECESSIDADE. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV). SENTENÇA. RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O diploma processual vigente, conquanto estabeleça o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara alinhado (CPC, art. 322, §2o), determina que o julgador deve ater-se aos limites objetivos e subjetivos da lide, sem acolher pretensão inferior, superior ou diversa da postulada (CPC, artigos 141 e 492, caput), resultando dessa conformação que, acaso resolva pretensão diversa da postada em juízo, a sentença incorre em vício insanável de nulidade, por descerrar julgamento extra petita, determinando sua invalidação na parte em viesse a exceder o postulado.
2. Formulados a causa de pedir e o pedido, a extinção do processo sem incursão no mérito, apurada a perda superveniente do interesse de agir em compasso com o postulado, não encerra julgamento extra petita se resolvida a pretensão com a conformação delimitada, obstando sua incursão em vício de nulidade, porquanto somente incursiona pelo vício o provimento que exorbita ou ignora a causa posta em juízo, prestando jurisdição à margem dos limites estabelecidos pela causa posta em juízo, e não o julgado que resolve a controvérsia com estrita conformidade com o disposto na inicial, não obstante alcançando solução diversa da almejada.
3. O exercício do direito subjetivo de ação é orientado pela necessidade e utilidade da prestação invocada como meio para comutação do conflito estabelecido entre as partes, devendo, ademais, ser formulada no ambiente do instrumento adequado para perseguição da tutela almejada, estando esses pressupostos compreendidos como condições da ação, derivando que, não se afigurando útil e adequada a prestação formulada nem adequado o instrumento manejado, descortina-se a carência de ação da parte, determinando a extinção do processo, sem resolução do mérito, com a imputação dos ônus da sucumbência ao autor.
4. O interesse de agir para provação da interseção jurisdicional deve estar amparado no trinômio utilidade, necessidade e adequação, consagrado pela doutrina clássica ao definir o interesse de agir, porquanto a prestação jurisdicional é orientada pelo princípio da efetividade, somente se legitimando a invocação do direito subjetivo de ação se necessária e indispensável a interseção jurisdicional para elucidação do conflito estabelecido.
5. Aviada ação volvida à extinção de condomínio sobre bem indiviso representado por veículo automotor via da alienação do automóvel ao fim do itinerário procedimental, cuja partilha operara-se em sentença de divórcio antecedente, a constatação, no curso do processo, de que o ex-cônjuge promovera a alienação e a transferência do automóvel, de conformidade com o apurado via sistema RENAJUD, implica a inarredável constatação de que a prestação invocada tornara-se desnecessária por descerrar situação de perda superveniente de interesse de agir sob a vertente da inadequação do instrumento manejado, restando à antiga condômina deduzir a pretensão destinada à percepção da cota-parte que lhe competia por meio do instrumento processual adequado.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.